Tribunal: TJMT
Processo: 1021638-97.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021638-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JAMIL FIGUEIREDO OURIVES - CPF: 034.933.771-34 (APELADO), DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 037.002.801-57 (ADVOGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), JACY CARMEN OURIVES VIRGULINO - CPF: 615.988.871-49 (APELADO), ESPÓLIO DE JAMIL FIGUEIREDO OURIVES (APELADO), JAMIL FIGUEIREDO OURIVES - CPF: 034.933.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JACY CARMEN OURIVES VIRGULINO - CPF: 615.988.871-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021638-97.2022.8.11.0041

APELAÇÃO
– HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO – HABILITAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVA DE BENS – ART. 643, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A habilitação de crédito em inventário tem natureza administrativa de cobrança consensual, motivo pelo qual é imprescindível a concordância das partes ou o trânsito em julgado da decisão proferida nas vias ordinárias.

Por haver documento demonstrativo do crédito, ainda que a constituir começo de prova, é necessária a reserva de bens para garantia do pagamento caso venha a ser reconhecido pelas vias próprias. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021638-97.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPÓLIO DE JAMIL FIGUEIREDO OURIVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL SA de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
Habilitação de Crédito
, proposta por
Banco do Brasil S/A
,

em face do
Espólio de Jamil Figueiredo Ourives,

representado por sua inventariante,
Jacy Carmem Ourives Virgulino,
a fim de que seja reservado bem(ns), para o pagamento do crédito, em sendo o caso, após apuração pelas vias ordinárias, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O banco diz que a
“a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe couber”.

Afirma que é cabível a reserva de bens para satisfazer a dívida do autor e, por essa razão, pede seja julgada procedente a habilitação de crédito, com expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 416.178,03 (quatrocentos e dezesseis mil, cento e setenta e oi (quatrocentos e dezesseis mil, cento e setenta e oito reais e três centavos o reais e três centavos) o reais e três centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 173298698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021638-97.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo
interposto por BANCO DO BRASIL SA de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
Habilitação de Crédito
, proposta por
Banco do Brasil S/A
,

em face do
Espólio de Jamil Figueiredo Ourives,

representado por sua inventariante,
Jacy Carmem Ourives Virgulino,
a fim de que seja reservado bem(ns), para o pagamento do crédito, em sendo o caso, após apuração pelas vias ordinárias, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É sabido que a
viabilidade do pedido de habilitação depende imprescindivelmente da certeza e liquidez do crédito, bem como da concordância de todos os herdeiros.

No caso, c
itado (id. 102278847), o espólio, representado por sua inventariante, contestou o pedido de habilitação, e sustentou que a dívida dos contratos relativos aos cartões estaria quitada e que o contrato n. 941260981 – CDC BB Renovação Consignação seria inválido, por ausência de assinatura física do
de cuju
s (id. 104256417).

Dessa forma, por não haver concordância de todas as partes, correta se mostra a remessa do pedido às vias ordinárias, para o processamento pela via adequada, motivo pelo qual o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie, inclusive no tocante a determinação de reserva de bens no montante supostamente devido.

Com efeito, prescreve o artigo 643 do CPC:

“
Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.”

Nessa linha de intelecção, evidencia-se que o pedido de habilitação depende do interesse do credor, mas também da conveniência dos devedores, o que não ocorreu no caso, ante o não reconhecimento da dívida pelo espólio recorrido.

Neste sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior,
in verbis
:

“
É indispensável o acordo unânime, porque a habilitação, in casu, é não contenciosa
. Por isso,
não havendo concordância de todas as partes sobre o pagamento, será o credor remetido para os meios ordinários (art. 643 do NCPC)
, ou seja, terá ele de propor a ação contenciosa contra o espólio, que for compatível ao título de crédito (execução ou ordinária de cobrança, conforme o caso).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, pág. 735 – negritei)

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E RESERVA DE BENS - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Em habilitação de crédito, havendo impugnação dos herdeiros, deve ser encaminhado o debate para as vias ordinárias. [...]” (RAI n. 66.046/2012, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2013 – negritei)

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVA DE BENS – ART. 643, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, este será remetido às vias ordinárias, porém, se a recusa não se fundar em quitação, o Juiz mandará reservar em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o débito, consoante preceitua o art. 643, do CPC. (N.U 0008482-62.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

AGRAVO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – HABILITAÇÃO INDEFERIDA – DISCUSSÃO REMETIDA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVAS DE BENS DESDE QUE HAJA DOCUMENTO QUE COMPROVE SUFICIENTEMENTE A ALEGADA OBRIGAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A discordância dos herdeiros obsta a habilitação de crédito, notadamente por tratar de procedimento de jurisdição voluntária onde não tem o contraditório.

A reserva de bens é possível desde que haja documento que comprove suficientemente a obrigação. (N.U 1025907-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

De saída, registra-se que a manutenção da r. sentença não trará prejuízo ao banco credor porquanto a determinação da reserva de bens do inventário no montante correspondente a dívida alegada faz cobro a obrigação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023